Tribunal: TJPA
Processo: 0813648-18.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813648-18.2021.8.14.0000

APELANTE: THIAGO DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. CONSIDERADAS NEGATIVAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI GRAVE E BENS QUE NÃO FORAM RECUPERADOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, ainda que em sede policial, juntamente com a análise das imagens e os itens apreendidos com o Apelante no momento do flagrante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Quanto às circunstâncias do delito, estas foram negativamente valoradas por todo modus operandi que devidamente justificado pelo magistrado primevo as considerou além do tipo penal.

3. As consequências do crime, foram valoradas negativamente pelo fato de não terem sido reavido todos os bens subtraídos da empresa de tabaco, dessa forma, a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

4. O pedido de continuar respondendo o recurso em liberdade não é cabível em sede de apelação.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por THIAGO DA CONCEICAO SOUZA, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, ao ID n. 7308551, que no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 08h, o denunciado, juntamente com um terceiro não identificado, agindo com violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o conteúdo de uma camionete furgão da empresa Souza Cruz, que transportava um carregamento de cigarros no valor total de R$40.812,78 (quarenta mil e oitocentos e doze reais e setenta e oito centavos), na rodovia BR-222.

O denunciado e seu comparsa abordaram o veículo da empresa Souza Cruz, e apontando uma arma de fogo para o motorista José Valdely da Silva Bezerra, apropriaram-se da mercadoria transportada.

A câmera de segurança instalada no interior do veículo da empresa registrou a ação criminosa e que um dos assaltantes trajava uma camisa escura com bordas brancas nas mangas, um boné preto da marca Colcci, máscara preta e luvas brancas.

Logo após a prática criminosa, o denunciado foi localizado pela PM, quando se encontrava em fuga por uma vicinal próxima à rodovia BR-222, trajando todas as mesmas roupas e acessórios registrados pela câmera de segurança da empresa da vítima.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos elementos de provas carreados nos autos, pela subtração do material transportado, que se evidencia pelos depoimentos prestados, pelo fato de o denunciado ter sido localizado nas imediações da ocorrência do delito e estar com todos os acessórios registrados no vídeo.

Em razões recursais, ao ID n. 7308736, pugna a defesa, pelo conhecimento e provimento do apelo, pleiteando a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, III e VII, do CPP.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, que seja fixada a pena-base no mínimo legal.

Ademais, requer que seja ventilada a possibilidade de o acusado recorrer em liberdade.

Ainda, requer o reconhecimento das atenuantes.

E, por fim, que seja aplicado o regime aberto ou semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2°, alíneas c e b, além de que sejam reconhecidos os entendimentos contidos nas súmulas 718, 719, 716, do STF.

Em contrarrazões, ao ID n. 7308740, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO TOTAL do apelo defensivo, para que seja a sentença mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra De Melo, pronunciou-se CONHECIMENTO, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso de Thiago Da Conceição Souza nos termos supracitados.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso pelos motivos que seguem.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado

A defesa de THIAGO DA CONCEICAO SOUZA alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra da vítima não é firme ao indicar o Apelante como o autor do delito, pois não o reconheceu em delegacia.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A vítima JOSÉ VALDELY DA SILVA BEZERRA, na data de 09.09.2020, em sede policial (fl. 196 dos autos digitais - ID n. 7308745) prestou o seguinte depoimento:

“(...) QUE ontem por volta das 07:30 e 08:00 horas saiu da empresa Souza Cruz de Marabá a sentido a cidade de Rondon do Pará-PA. QUE trafegava pela BR-222, até ser interceptado, por um veículo de cor preta que não sabendo se era um GOL ou PÁLIO, logo após passar da ponte do Rio Jacundazinho, no KM53, aproximadamente 13 quilômetros da sede deste município (Bom Jesus do Tocantins-PA). O passageiro do Veículo preto emparelhou com o Furgão conduzido pela vítima e apontou uma pistola determinando que parasse. Mas à frente parou e o passageiro do veículo pelo lado de fora do furgão mandou que o depoente desse o comando para abertura da porta, que o assaltante ordenou que o depoente continuasse em sentido a Bom Jesus, por mais ou menos 05 quilômetros, que então ordenou que o depoente entrasse em vicinal à direita, onde andou por mais 05 quilômetros, e depois entrou a esquerda por mais 01 quilômetro, onde o depoente jogou as caixas de cigarros do furgão no chão, e em seguida adentrou no mato por mais ou menos 500 mt, conforme o assaltante lhe ordenou. Relata que quando tirou a mercadoria de dentro do forgão (sic) não viu outros assaltantes, que ali estava apenas o homem que lhe abordou; QUE ficou dentro da vegetação entre 40 minutos e uma hora, que quando retornou não tinha mercadoria e nem o assaltante estava ali mais, que assim pegou o seu Furgão e foi embora; QUE sabe que o assaltante estava com uma camisa escura, de boné a qual não sabe informar a cor, e estava de máscara de proteção contra o Covid-19 de cor Preta; QUE perguntado se chegou a vê qual era o tipo de calçado que o assaltante estava usando na hora do crime? Respondeu: não deu para ver nada; QUE Trabalha na Empresa Souza Cruz LTDA há cerca 14 anos, como vendedor/motorista e que já foi assaltado por mais ao menos 30 vezes. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. (...)”

Em Juízo, os policiais que efetuaram a prisão do Apelante foram bem esclarecedores dos motivos que levaram a prisão do acusado, tanto em sede policial, quanto em Juízo, não deixando dúvidas, os motivos do flagrante, posto que além da atitude suspeita o acusado estava com a mesma camisa identificada nas imagens colhidas na câmera de segurança do veículo tomado de assalto.

Além de usar exatamente a mesma camisa, conforme se visualiza pelo vídeo do momento da abordagem policial (ID n. 7308968), camisa polo com beirada das mangas possuindo uma listra clara, com gola tipo polo ostentando listras vermelho e branca, exatamente como nas imagens do momento do assalto (ID n. 7308835), foram encontrados luva branca, boné preto e máscara preta de proteção contra COVID-19 (Termo de Exibição e Apreensão - ID n. 7308743).

Os itens mencionados aparecem nitidamente na imagem coletada no momento do assalto, não deixando dúvidas quanto ao uso pelo Apelante no momento da execução do delito.

Ressalto ainda, que os policiais perceberam restos de cola na placa do veículo que o Acusado dirigia, tendo ele menciona o mesmo número da placa que estava sendo procurada em ronda ostensiva.

A alegação da defesa sobre a cor do carro mencionado pela vítima ser preta e o carro do Apelante ser cinza, é de menor importância, especialmente por trafegarem em estrada de chão batido, que levantam muita poeira e acabam por confundir as cores dos carros que ali trafegam, somados ao nervosismo da vítima, tratando-se de mero detalhe escusável, que de forma algum traz dúvida sobre a autoria do delito.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais das vítimas, das testemunhas e até mesmo pelo interrogatório do acusado que não conseguiu justificar de forma plausível o fato de estar com os exatos itens que foram utilizados no momento do assalto, aduzindo somente que por estar com o documento do carro vencido trafegava por via que não fosse de fácil fiscalização, sendo que em delegacia afirmou que foi avisado que a policial militar estaria realizando uma barreira policial, por este motivo teria desviado a rota.

As testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão do Apelante, foram diligentes e prestaram um excelente serviço de apoio que serviu de base para a condenação, pois tanto em delegacia, quando em juízo foram coerentes e satisfizeram o convencimento necessário para a condenação.

A guarnição policial, no momento da abordagem precaveu-se em averiguar se as informações prestadas pelo Apelante eram verificadas, sobre ir se encontrar com um primo que iria adquirir seu veículo deslocando-se até a cidade de São Pedro da Água Branca-MA para aguardar o primo do Recorrente, que não apareceu, tendo somente efetuado a prisão do Acusado, quando este ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos policiais para ser liberado.

É de grande importância transcrever o trecho da sentença, que menciona os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando o convencimento da autoria delitiva por parte do Réu. Vejamos:

“(...) Com efeito, em juízo, a testemunha ITAMAR DA CONCEIÇÃO, policial militar, afirmou que na data dos fatos, por volta das 09:00 horas do dia 08.09.020, foi informado pelo inspetor BRUNO de que dois indivíduos, em um gol preto de placa MMP 6187, teria interceptado seu veículo e subtraído 06 (seis) caixas de cigarros. Que não foram repassadas as características dos infratores, porém, realizadas diligências, conseguiram efetuar a prisão do denunciado, pois encontraram-no dirigindo um veículo com características semelhantes às que foram indicadas.

Mencionou ITAMAR que a prisão do acusado se deu em virtude de ter sido encontrado sobre uma ponte em atitude suspeita, afirmando que iria trocar seu veículo por outro da mesma cor e marca. Assim, resolveram acompanhá-lo até o local onde haveria a troca dos automóveis a fim de verificar a veracidade das informações. Além disso, realizaram vistoria no veículo, não tendo sido encontrado cigarros ou armas de fogo, porém a sua placa apresentava vestígios de cola, como se tivesse sido colada uma placa sobre a outra. A placa que constava no veículo era JVH 0076, dando a entender que a placa NMP 6187 teria sido somente colada por cima daquela.

Ao ser questionado acerca de qual seria o número da placa do veículo que iria trocar, o denunciado citou a numeração NMP 6187, justamente a sequência de números da placa informada como sendo do veículo usado pelos infratores no roubo da carga de cigarros. Além disso, encontraram uma máscara preta, um boné preto, um par de luvas brancas, e o denunciado estava vestido com calça e camisa pretas, semelhantes às imagens da câmera de segurança do veículo interceptado, bem como ofereceu à guarnição o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para não efetuarem a sua prisão. Diante disso, foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia local.

Corroborando as declarações da testemunha ITAMAR, a testemunha ATHAGNANDO DOS SANTOS SOUZA declinou que participou da diligências que culminaram com a prisão em flagrante do denunciado, pois receberam informações sobre o roubo ocorrido dos materiais transportados pelo caminhão da empresa Souza Cruz, tendo abordado o denunciado quando este se dirigia no sentido de São Pedro da Água Branca, conduzindo um veículo preto com as características das que foram repassadas.

A testemunha ATHAGNANDO disse que o denunciado, na ocasião, que estava se dirigindo à cidade de São Pedro da Água Branca a fim de trocar seu veículo por outro com as mesmas características, e ao ser indagado sobre qual a placa desse veículo que iria trocar, o denunciado declinou a numeração da placa identificada como sendo do veículo envolvido na infração penal em questão, segundo informações prestadas pelo coordenador de segurança da empresa Souza Cruz. Afirmou, ainda, que o acusado ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a guarnição não efetuar a sua prisão em flagrante.

Observa-se que existe uma coerência entre os depoimentos das testemunhas ITAMAR e ATHAGNANDO com as declarações prestadas pela vítima durante a etapa administrativa da investigação, pois o ofendido JOSÉ VALDELY DA SILVA BEZERRA declinou que trafegava pela BR 222 quando foi interceptado por um veículo preto, não sabendo precisar se era um gol ou pálio, o qual emparelhou ao Furgão que conduzia, tendo descido um assaltante que apontando uma pistola, ordenou que parasse (fl. 18 do apenso I - IPL).

Ato contínuo, tendo parado o veículo, o assaltante adentrou nele e o obrigou a dirigir por mais 5km (cinco quilômetros) no sentido da cidade de Bom Jesus, quando em certo momento, ordenou que entrasse em uma vicinal, tendo dirigido por mais 5km (cinco quilômetros), entrando à esquerda e dirigindo mais 1km (um quilômetro), local ermo onde o assaltante jogou as caixas de cigarros no chão, tendo permanecido dentro da vegetação entre 40min (quarenta minutos) a 1h (uma hora).

A vítima descreve, ainda, que o assaltante estava trajando uma camisa escura, de boné que não sabe precisar a cor, bem como uma máscara de cor preta de proteção contra a covid-19 (fl. 18 do apenso I - IPL). (...)”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova material está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima em sede policial, testemunhas e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. 1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. 2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. 3. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. MERA FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: IMPOSSIBILIDADE. 1. É CEDIÇO QUE O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. súmula nº 500 do stj. 2. OMISSIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(8064067, 8064067, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia. 2. Na espécie, a confissão judicial do réu se mostrou legítima e corroborada com as demais provas do processo. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem alguma mácula no referido ato processual, notadamente porque a confissão do agente foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo espontânea e oferecida sem qualquer coação. 3. Recurso conhecido não provido.

(Acórdão 1301113, 07097867320198070007, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Considerando que a condenação foi fundamentada em contexto probatório consistente e suficiente para justificar a condenação do réu, notadamente pelas declarações da vítima e das demais testemunhas de acusação, bem como ante a confissão do réu, restam comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo majorado. 2 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(Apelação Criminal - 0769564-92.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 17/08/2021, data da publicação: 17/08/2021)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

2. A defesa pleiteia o afastamento das circunstâncias negativas das consequências do crime e das circunstâncias com a redução da pena-base do réu, aduzindo que o Apelante é primário e não tem envolvimento com crimes, e ainda, que a gravidade abstrata do crime não é justificativa para o aumento da terceira fase.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID n. 7308734):

”(...) 4. DOSIMETRIA:

A culpabilidade do réu não foi superior à espécie. O réu não é possuidor de maus antecedentes. O motivo do crime normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social foi abonada nos autos. As consequências do crime são desfavoráveis ao denunciado, posto que a ação delituosa deixou prejuízos à vítima EMPRESA SOUZA CRUZ, uma vez que os bens subtraídos não foram recuperados (caixas de cigarros).

No que concerne às circunstâncias do delito é salutar dizer que estas dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta. Nesse ponto merece ser analisada de forma desfavorável ao réu, pois sua conduta é dotada de um maior grau de desvalor, sendo perceptível uma maior intensidade em seu dolo, haja vista que, utilizando-se de surpresa e grave ameaça exercida com arma de fogo, interceptou o veículo conduzido pela vítima, obrigando-o a seguir em direção diversa da pretendida, até chegar a um lugar ermo, no meio da vegetação, distante da área urbana da cidade, restringindo, por conseguinte, a liberdade da vítima por tempo significativo, pois esta disse ter gastado cerca de 40min (quarenta minutos) a 01:00h (uma hora) para sair daquele lugar e retornar ao destino pretendido.

O direito deve ser norteado sempre pela proporcionalidade e noção de justiça, fazendo-se valer,

também, no caso do direito penal, o princípio da individualização da pena, atrelando a devida retribuição do Estado para cada conduta de acordo com sua gravidade.

Se a Corte estadual afastou algumas das circunstâncias judiciais antes tidas por desfavoráveis e

manteve apenas duas delas (antecedentes e circunstâncias), de forma concretamente justificada,

ressaltando o cometimento do delito mediante agressões, ameaças desnecessárias e invasão de

domicílio, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. (HC 170.404/MG, Rel. Ministra MARIA

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013)

Dessa forma, resta exacerbadamente clara a existência de circunstâncias judiciais aptas a exasperar por si só a pena base cominada ao réu nesta sentença.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão – sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 02 (dois) anos referente a exasperação de 1/3 (um terço), calculados sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas circunstâncias do crime e consequências do crime (sendo 1/6 para cada uma) e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2°-A, inciso I, do CP) de modo que exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços), fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, em 10 (dez) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multas.

Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, já que condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão (art. 33, §2º, a, do CP). A detração é incabível (art. 387, §2º, do CPP), pois o tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base da recorrente em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, para o crime de roubo, o qual a pena mínima é de 04 (quatro) anos. Assim, considerou duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam circunstâncias e consequências do crime, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu.

O magistrado primevo, não levou em consideração a comoção social. Foi levado em consideração as circunstância em que foram cometidas o delito: a abordagem, a determinação de que a vítima conduzisse por estrada soturna, restrição de liberdade por tempo demasiado. Ainda pode ser mencionado que houve auxílio de outros agentes no cometimento do roubo.

Da mesma forma, a jurisprudência entende que, quando elevado prejuízo da vítima nos crimes desta espécie, as consequências devem ser avaliadas negativamente.

Neste sentido, há entendimento do STJ sobre a possibilidade de se considerar negativa a circunstância de consequências do crime, quando não recuperados os bens da vítima:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES.

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO.

SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS.

1. Extrai-se do combatido aresto que a reprimenda aplicada à apelante não merece qualquer retoque, eis que fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP, por serem desfavoráveis as consequências do crime, eis que a importância subtraída não foi totalmente apreendida e restituída à vítima.

2. O fundamento apresentado se ateve, tão somente, ao fato de apenas parte da res ter sido apreendida e restituída à vítima. Sucede que tal como apresentada, a razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação.

3. Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial.

Precedentes. (HC n. 58.596/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1800270/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019)

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se mudar o regime inicial de cumprimento de pena, como pretendia a defesa.

Quanto ao pleito de que continue o Apelante a responder o recurso em liberdade, deixo de apreciar por não ser matéria a ser deduzida na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e NEGO PROVIMENTO na parte conhecida, mantendo a sentença
in totum
.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2022